Tribunal: CARF
Processo: 13819.902107/2015-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2025-01-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13819.902107/2015-14
ACÓRDÃO
1002-003.675 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIE AUTOMETAL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
COMPENSAÇÃO. DEDUTIBILIDADE DE IRRF NA APURAÇÃO DE IRPJ. FALTA
DE COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO E DA TRIBUTAÇÃO DA RECEITA QUE
ORIGINOU O CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
A dedutibilidade do IRRF no resultado tributável condiciona-se à
comprovação efetiva da retenção e da tributação da receita que lhe deu
origem.
Aplicação da Súmula CARF n. 80.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2012
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita
pela legislação.
Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.675 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902107/2015-14
2
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista e Maria Angélica Echer Ferreira Feijó.

RELATÓRIO
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/RJO.
DO LANÇAMENTO
Trata-se de manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório, de No
de Rastreamento - 100649898, lavrado pela DRF SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP,
emitido
eletronicamente
em
05/05/2015,
referente
ao
PER/DCOMP
no
17741.91686.170713.1.3.04-0646 transmitido com o objetivo de compensar débito(s)
discriminado(s) na citada DCOMP com crédito de pagamento indevido ou a maior,
decorrente de recolhimento com DARF (fl.54). O referido despacho decisório indeferiu o
crédito informado e não homologou a compensação declarada, como se reproduz a
seguir:

O enquadramento legal pode ser visto no campo próprio do despacho decisório.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificada do Despacho Decisório (fl.187), a interessada apresentou a sua defesa
(fls.02/10), protocolizada no CAC/SBCampo, alegando, em síntese, que: · -
Considerou na apuração da estimativa para dezembro de 2012 as retenções na
fonte de apenas R$ 563.042,46, quando seriam de R$ 758.538,68 e a apuração
prévia da estimativa do IRPJ foi de R$ 610.229,85 e tais valores foram
informados na DIPJ, erroneamente; ·
- Informou o pagamento da estimativa erroneamente apurada na DCTF; ·
- Ao perceber o erro recalculou o montante apurando R$ 414.733,63, menor
que o recolhido;
- Detém crédito de recolhimento a maior de estimativa de R$ 195.496,43;
- Compensou o valor supradito com o débito de Cofins, de R$ 203.042,59,
indeferido pelo DD;
- Menciona doutrina e jurisprudência em linha com sua tese;
- Possui, efetivamente dieito ao crédito pleiteado;

Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.675 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902107/2015-14
3
A Manifestação de Inconformidade não foi acolhida pela DRJ/RJO, conforme
acórdão n. 12- 104.681, de 20/12/2018 (e-fl. 192).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 202, no qual,
em linhas gerais, repete e reafirma argumentos e fundamentos já apresentados em sede de
Manifestação de Inconformidade.
É o relatório do necessário.

VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 c/c o 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno
do CARF), e de acordo com a Portaria CARF no 146, de 12 de dezembro de 2018, que estende,
temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a competência para processar e julgar recursos que
versem sobre aplicação da legislação relativa ao IRRF e respectivas penalidades pelo
descumprimento de obrigação acessória, quando o requerente do direito creditório ou o sujeito
passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive quando o litígio envolver esse tributo e outras
matérias que se incluam na competência das demais Seções.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
A controvérsia dos autos diz respeito a falta de comprovação de imposto sobre a
renda retido na fonte (IRRF) de R$ R$ 195.496,43, valor que o Recorrente afirma decorrer de
recolhimento a maior da antecipação do IRPJ devido para o mês de dezembro de 2012, conforme
consta das alegações consignadas em sua Manifestação de Inconformidade:
“...a Manifestante considerou, na apuração da estimativa do IRPJ para dezembro de
2012, a existência de retenções em fonte de apenas R$ 563.042,46, resultando numa
apuração prévia da estimativa do IRPJ de R$ 610.229,85. Tais valores valores foram
erroneamente informados na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica -DIPJ, entregue para o ano calendário de 2012, exercício 2013.
Ocorre que o valor das retenções em fonte existentes para o mês de dezembro de
2012 não foi de apenas R$ 563.042,46, mas sim de R$ 758.538,68 (R$ 195.496,22 maior
que o informado), fato esse que altera substancialmente o valor da estimativa do IRPJ
previamente apurada do mês de dezembro de 2012.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.675 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902107/2015-14
4
(..)
Como consequência, a Manifestante detém um crédito decorrente do recolhimento
a maior da antecipação do IRPJ devido para o mês de dezembro de 2012 no valor de R$
195.496,43, valor este que poderia ser compensado com débitos relativos a tributos
administrados pela Receita Federal do Brasil, por meio do Programa Gerador do Pedido
de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação
(‘PER/DCOMP’).”

O Despacho Decisório eletrônico foi corroborado pela decisão recorrida, pautada no
argumento principal de que a simples retificação simultânea da DCTF e DIPJ após a ciência do
Despacho Decisório eletrônico não é suficiente para conferir liquidez e certeza ao crédito
pretendido.
Com razão o acórdão recorrido.
De fato, a legislação tributária condiciona a dedutibilidade do IRRF na apuração do
lucro do contribuinte à satisfação de duas condições:
1) Existência do comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora (Lei 7.450/85, art. 55);
2) Tributação dos rendimentos de capital ou de aplicações financeiras sobre os
quais incidiu o IRRF (art.773 do RIR/99).
O Recorrente não apresenta comprovante de retenção dos créditos pleiteados e
tampouco comprova que o crédito alegado foi indicado na Ficha 57 da DIPJ/2013, de forma a
comprovar que as receitas correspondentes às supostas retenções foram computadas no
resultado tributável, inviabilizando o reconhecimento do direito à dedução, face a necessidade de
observância à Súmula CARF no 80:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

De outra parte, cabe registrar que o procedimento de retificação de DCTF obedece
a determinados ditames normativos, eis que esta declaração constitui instrumento de confissão
de dívida passível de cobrança imediata pela Fazenda Nacional, mediante inscrição em Dívida
Ativa da União. O § 1o do artigo 5o do Decreto-lei no 2.124/1984 e o artigo 147 do Código
Tributário Nacional (CTN) trazem a regulação sobre a matéria (destaques deste relator):
Decreto lei no 2.124/1984
Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias
relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.675 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902107/2015-14
5
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória,
comunicando a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito.
CTN
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise
a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados
de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.

Como se observa, a desconstituição de crédito tributário de origem em confissão de
dívida em DCTF por iniciativa do sujeito passivo depende da comprovação de erro de fato no seu
preenchimento, o que não foi o caso dos presentes autos, porquanto nenhum documento
extraído da escrituração contábil/fiscal do Recorrente foi trazido aos autos e porque restou
provado que o crédito postulado encontra-se regularmente alocado a débito declarado em DCTF
ativa nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil (RFB).
A propósito, o ordenamento jurídico pátrio consagra no art. 373, inciso I, do Código
de Processo Civil – CPC - aplicado subsidiariamente ao processo administrativo fiscal - regra
específica segundo a qual o ônus da prova compete a quem alega possuir o direito:
Art. 373 O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
(...)

Nesse quadro, o não provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado.

Dispositivo
Diante de todo o exposto, nego provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.675 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902107/2015-14
6

Fl. 228
DF CARF MF
Original